Tribunal: TJSP
Processo: 1002568-44.2017.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
Taxas de manutenção. Cobrança realizada por associação. Preservação. Expressa associação da ré aos seus quadros sociais. Termo apartado subscrito pela demandada. Validade. Precedentes.
APELO DESPROVIDO.